Tribunal: TJDFT
Processo: 0748386-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente denunciado por infringir o artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, depois de se associar a outras quatro pessoas com o fim específico de traficar drogas e de cometer outros crimes: roubo, furto e homicídios. O paciente encarregava-se de abrigar os comparsas depois de executarem os crimes adrede planejados.

2 A necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública se pauta pela periculosidade do paciente, denotada na própria ação criminosa e no risco da recidiva: ele já foi condenado pelo mesmo crime de associação criminosa armada e também responde a outra ação penal pelo mesmo tipo de crime, registrando passagens na Vara da Infância e Juventude por atos infracionais graves, análogos aos crimes de porte de arma de fogo (duas vezes), tentativa de homicídio (duas vezes) e homicídio qualificado (uma vez). Isso demonstra a necessidade da prisão para impedir a continuidade da escalada criminosa.

3 A administração do TJDFT, do Sistema Penitenciário e o Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação da infecção pelo vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal e obtendo êxito na preservação da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia. O paciente é jovem, não há notícias de comorbidades que o coloquem em um dos grupos de risco e teve a sua saúde recentemente monitorada na penitenciária, sem queixas, não havendo ilegalidade que deve ser coartada pelo remédio constitucional.

4 Ordem denegada.